Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708633-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEANE VIEIRA FERRER DE SOUSA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSEANE VIEIRA FERRER DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Defiro a gratuidade judiciária à autora. Mantenha-se a anotação. Cuida-se de servidora pública distrital que contraiu diversos empréstimos para serem quitados mediante descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Formula pedido de tutela provisória para a limitação dos referidos descontos a 40% de seus rendimentos, a fim de que possa custear tratamento médico de que diz necessitar. Decido. Em que pese o alegado pela autora, trata-se de modalidades distintas de contratação. No que se refere aos descontos em folha de pagamento, verifico do contracheque juntado que o valor descontado a título de empréstimos (R$ 2.246,16), após se retirar do salário bruto os descontos obrigatórios, não ultrapassa o percentual alegado pela autora. Por outro lado, quanto aos descontos diretamente ocorridos em conta-corrente, tenho que não incide a limitação legal de 30% dos rendimentos líquidos (art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital 840/2011), porquanto revela ato de disposição patrimonial da devedora, na livre administração de sua vida financeira. Enquanto na contratação por desconto em folha o devedor/mutuário precisa apresentar documento do órgão pagador que menciona a margem consignável, na contratação direta o consumidor se vale dos limites de crédito ofertados pela instituição financeira. Por fim, a despeito do que alega a parte em relação à Lei Distrital n. 7.239/2023 - que estabeleceu o crédito responsável aos endividados do Distrito Federal, verifico que a referida norma foi julgada formal e materialmente inconstitucional em 24/09/2024 (Acórdão 1925950, 0721303- 57.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 22/10/2024). Deve, portanto, prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.085, no sentido de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que autorizados pelo mutuário, e de que a limitação prevista na Lei 10.820/2003 não é aplicável, por analogia, aos empréstimos bancários livremente pactuados. Assim, não vejo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória requerida (art. 300 do CPC), razão pela qual a INDEFIRO. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. (...)” A Agravante sustenta (i) que “trabalha na Secretaria de Educação como PROFESSORA DE EDUC. BASICA, perfazendo sua remuneração o montante de R$ 9.536,15 (nove mil quinhentos e trinta e seis reais e quinze centavos) bruto, recebendo diretamente pela instituição Banco de Brasília”; (ii) que “todos os meses são descontados de sua remuneração o montante de R$ 2.246,16 (dois mil duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) apenas relativos aos empréstimos com descontos diretamente no contracheque, já na conta corrente a agravada retira TODOS OS VALORES ADVINDOS DA REMUNERAÇÃO DA RECORRENTE, sem que garanta sequer o mínimo para adimplir com alimentação”; (iii) que, “no que tange à aplicabilidade do tema 1085 do STJ no caso em tela, importante se faz mencionar que o caso da recorrente se enquadra na exceção, ou seja, embora exista a livre vontade de contratar, existe a necessidade da manutenção do mínimo existencial, preservando a vida e integridade física do indivíduo, nos termos da Carta Magna”; (iv) que “tentou realizar o cancelamento dos descontos em conta corrente mediante e-mail enviado à própria instituição, o que não obteve êxito, obtendo como resposta coisa diversa do pleiteado”; (v) que “a legislação vigente, ora da Lei 7.239/2023 determina o percentual para que seja realizado os descontos na remuneração do servidor, inclusive na conta-corrente”; e (vi) que, “não é somente a r. Lei Distrital que discorre sobre o tema, mas o CDC, a Lei Complementar no 840 de 2011, a RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020 do BACEN e, ainda, a própria Constituição Federal ao garantir o mínimo existencial ao indivíduo e a dignidade da pessoa humana, o que por si só já é legislação suficiente para que seja deferida a medida”. Conclui que “não possui objetivo de se esquivar do adimplemento das dívidas decorrentes de empréstimo consignado, mas apenas a redução dos descontos a fim de garantir o mínimo existencial que, conforme demonstrado pelos extratos bancários, não está sendo garantido”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a limitação dos descontos da remuneração da recorrente em 40% de seu rendimento líquido, uma vez que se encontra sem qualquer renda para sobreviver, sob risco de seu perecimento, seu marido e de sua prole, consoante fundamentação fática e jurídica acima exposta”, e sua confirmação ao final. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não há nenhuma evidência de que os descontos em folha de pagamento transpõem o limite legal. Os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: “Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Superendividamento. Repactuação da dívida. Lei 14.181/21. Limitação de descontos em conta corrente. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. (AGI 07467739020238070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 9/8/2024)” “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085/STJ. 1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. A Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. 3. A contratação de débitos de forma voluntária não autoriza, por si só, o deferimento da benesse da justiça gratuita. 4. O colendo STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4.1. Inexiste óbice à ultimação de descontos de mútuos em conta-corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, superiores ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, não havendo se falar na aplicação, por analogia, das balizas legais que recaem exclusivamente sobre os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (AI 07059763820248070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJE 15/8/2024)” A compreensão não se altera à luz da Lei Distrital 7.239/2023, norma foi declarada inconstitucional pelo TJDFT. Mas é preciso ressalvar que a totalidade dos descontos parece superar o “mínimo existencial” assegurado nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e no Decreto 11.150/2022, in verbis: Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” Assim sendo, na efetivação dos descontos em conta corrente deve ser resguardado o “mínimo existencial” de R$ 600,00. Isto posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que, na efetivação dos descontos em conta corrente, seja resguardado o mínimo existencial de R$ 600,00. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator